Tribunal: TJBA
Processo: 8079559-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079559-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA SANTANA DE LUNA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE ROCHA DA COSTA, ELAINE DA SILVA COSTA, TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil S/A, consolidando a propriedade do bem em nome do credor fiduciário. A parte apelante alegou cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença quanto à purgação da mora, com fundamento na teoria do adimplemento substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação quanto ao pedido de purgação da mora; (
ii
) analisar se é aplicável a teoria do adimplemento substancial nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença impugnada apresenta fundamentação adequada quanto à negativa de acolhimento do pedido de purgação da mora, afastando, portanto, a alegação de nulidade por violação aos
arts
. 11 e 489, § 1º, do CPC e art. 93, IX, da CF/1988.

Nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, a purgação da mora deve observar rigorosamente o prazo legal de cinco dias, nos termos do art. 3º da norma, sendo requisito essencial a quitação integral da dívida pendente.

A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.622.555/MG, firmou entendimento pela
inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial
aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, por ser incompatível com o regime jurídico da alienação fiduciária.

O inadimplemento do contrato, ainda que parcial, autoriza a busca e apreensão do bem, desde que comprovada a mora nos moldes do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o que foi devidamente observado no caso concreto.

A jurisprudência do TJBA reitera o entendimento de que a mera existência de pagamento substancial da dívida não elide a mora nem obsta a busca e apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que fundamenta expressamente o indeferimento da purgação da mora não configura nulidade por ausência de motivação.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A comprovação da mora na forma legal autoriza a busca e apreensão do bem, independentemente do percentual da dívida quitado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11 e 489, § 1º; Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j. 22.02.2017.

STJ,
AgInt
no REsp 1829405/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 18.05.2020.

TJ-BA,
ApCiv
8000561-17.2019.8.05.0256, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 08.10.2024.

TJ-BA,
ApCiv
8055573-63.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 07.01.2024.

TJ-BA,
ApCiv
8009802-28.2024.8.05.0001, Rel. Juíza
Zandra
Anunciação Alvarez Parada, j. 07.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8079559-46.2023.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
ESPÓLIO DE IRACI PEREIRA SANTANA DE LUNA
e como Apelada
BANCO
TOYOTA DO BRASIL
S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
AFASTAR
a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registradas no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA